Tribunal: TJES
Processo: 5000593-14.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000593-14.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA MADALENA LAMONICA DOS SANTOS SOARES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000593-14.2021.8.08.0032
ORIGEM:
Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDA:
MARIA MADALENA LAMONICA DOS SANTOS RIBEIRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONDUTA QUE CONVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] Cuida-se de ação sumaríssima aforada por MARIA MADALENA LAMONICA DOS SANTOS RIBEIRO, em face de BANCO BMG SA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., aduzindo, em síntese, a não contratação de empréstimo e cartão de crédito consignado com as instituições financeiras demandadas. Pugna, em consequência, pela restituição dos descontos efetivados sobre seu benefício previdenciário, compensação por danos imateriais, além do reconhecimento da inexistência da relação de débito [...]”
.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, julgando improcedentes os pedidos em face da parte ré “Banco C6 Consignado S.A’ e declarando inexistente a relação jurídica entre a parte autora e o Banco BMG S.A. Por fim, condenou a referida parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de reformar o ato sentencial.

(3).
Da preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica. Desde logo, anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Todavia, não parece ser esta a hipótese dos autos. Nessa esteira de ideias, não há necessidade de realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outros meios probantes, especialmente pelo exame da prova documental. Prescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

(4).
Das prejudiciais de mérito, consubstanciadas na prescrição e decadência. Sobre o ponto, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
: “
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
.” (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). Sendo assim, no que se refere ao início da contagem do prazo fatal, os descontos de valores no benefício da parte recorrida deram-se mensalmente, de maneira que a lesão renova-se periodicamente. Em consequência, para o início da contagem dos prazos em destaque, deve ser considerado o último saque, que,
in casu
, foi realizado em
2019
, de modo que, ao se considerar o ajuizamento da ação em
2021
, vê-se que não houve a fluência dos prazos. Rejeitada as prejudiciais de mérito.

(5).
Em relação ao mérito, nota-se que a parte autora aduz a inexistência de relação contratual com o Banco BMG S.A, bem como afirma não ter ciência do cartão de crédito consignado. No entanto, diferentemente do alegado pela parte autora,
a sua conduta convalidou o negócio jurídico.
Ao analisar os autos,
é possível constatar que a parte autora fez uso do aludido cartão de crédito por anos (janeiro/2010 a setembro/2015), conforme faturas e comprovante de saque complementar apresentados pela parte ré, de modo que se afasta a alegação autoral de que não possuía conhecimento acerca da existência do cartão de crédito, restando comprovada a inexistência de vício de manifestação de vontade na contratação.

(6).
Por fim, entende-se que a situação narrada não é configuradora de dano moral, ante a ausência de vício ou falha contratual.

(7).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a sentença proferida pelo Juiz de origem para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

(8).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Estado do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)